Tribunal: TJPA
Processo: 0805246-98.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805246-98.2024.8.14.0401

APELANTE: LUTH ULIANA BAENA

APELADO: JESSICA FONSECA MARCELINO DE OLIVEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação penal. Medidas protetivas de urgência. Expiração do prazo fixado na sentença. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra decisão do Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que manteve medidas protetivas de urgência concedidas em favor de J. F. M. D. O. pelo prazo de seis meses, extinguindo o processo com resolução do mérito.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da expiração do prazo das medidas protetivas fixado na sentença, persiste interesse recursal no julgamento do apelo.

III. Razões de decidir

3. A perda superveniente do objeto do recurso ocorre quando a medida impugnada perde seus efeitos antes do julgamento do apelo, tornando desnecessária a apreciação do mérito.

4. No caso concreto, o prazo de seis meses para vigência das medidas protetivas expirou sem que houvesse notícia de renovação ou de novos fatos que justificassem sua continuidade, configurando a carência superveniente de interesse recursal.

5. Jurisprudência consolidada do TJPA confirma que a expiração do prazo fixado para medidas protetivas resulta na perda do objeto da apelação criminal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido, porém julgado prejudicado, diante da perda de objeto.

Tese de julgamento
: “1. A expiração do prazo fixado para vigência das medidas protetivas de urgência enseja a perda superveniente do objeto do recurso, restando prejudicada a apelação criminal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), art. 17-A.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E JULGAR PREJUDICADO
o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LUTH ULIANA BAENA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA que, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência pleiteadas por ela em desfavor do ora apelado,
julgou procedente o pedido inicial e manteve as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em favor de J. F. M. D. O.
, pelo período de 06 (seis) meses, declarando extinto o processo com resolução do mérito.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega:

(i)
Ausência de efetiva demonstração da necessidade da manutenção das medidas protetivas
, sustentando que as ofensas verbais e agressões foram mútuas, tendo sido, a decisão do Juízo de origem, baseada exclusivamente na palavra da vítima, sem suporte probatório suficiente; (ii)
Atipicidade da conduta imputada
, argumentando que sua ex-namorada teria, na verdade, cometido o crime de denunciação caluniosa, utilizando-se do aparato estatal para prejudicá-lo injustamente; (iii) Possibilidade de revisão das referidas medidas, por não haver elementos que justifiquem a sua continuidade.

Por fim, o apelante requer a
revogação das medidas protetivas de urgência
.

Em
contrarrazões
, a vítima defendeu a
manutenção das medidas protetivas
, enfatizando a gravidade das agressões sofridas e a existência de laudo pericial comprovando as lesões. Argumentou, ainda, que o apelante continua tentando contato com pessoas próximas a ela, gerando fundado temor quanto à sua segurança.

O
dominus litis,
por sua vez, em suas
contrarrazões
, também sustentou
a necessidade de manutenção das medidas protetivas
, destacando que a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a concessão e manutenção da proteção estatal.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório. Sem revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Determino, desde já, que o nome da vítima seja mantido em sigilo, nos termos do art. 17-A da Lei nº 11.340/06.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A matéria controvertida devolvida a este Tribunal consiste na análise da manutenção ou revogação das medidas protetivas de urgência deferidas liminarmente e confirmadas na sentença recorrida.

Contudo,
verifica-se que o prazo das medidas protetivas, estipulado na sentença, de 06 (seis) meses, já se encontra expirado
, considerando que ela foi proferida e publicada em
06.05.2024, não havendo,
nos autos, notícia de outros fatos, tampouco renovação das medidas.

A perda superveniente do objeto do recurso, nesse caso, torna a apelação prejudicada
, conforme a jurisprudência consolidada: Na mesma esteira:

DECISÃO MONOCRÁTICA: APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA NOS AUTOS DE NOTÍCIA DE OUTROS FATOS, TAMPOUCO RENOVAÇÃO DAS MEDIDAS. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. DIANTE DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO FIXADO NA SENTENÇA PARA O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS (03 MESES), RESTA PREJUDICADO O EXAME DO APELO, POR PERDA DE OBJETO, DIANTE DA CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000581-26.2020.814.5150 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Decidido em 09/12/2024)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém o JULGO PREJUDICADO, ante a
perda de objeto
, determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025